Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707440-72.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JORGE DIMAS MARCOLINO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora dos embargos de declaração de id. 45562034, Dra. CAROLINA ROCHA BOTTI. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte apelante/embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora